Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. LEI No 13.964/2019. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO. RECURSO PROVIDO.

1. A Lei no 13.964/2019 majorou a pena da conduta de posse/porte de arma de fogo de uso proibido (art. 16, § 2o, da Lei no 10.826/2003), diferenciando-a quanto à posse/porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003), ambas anteriormente com a mesma cominação, a evidenciar a maior gravidade do primeiro crime.

2. A nova lei também alterou a redação do parágrafo único do artigo 1o, da Lei no 8.072/90, passando a arrolar como crime hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, deixando de prever o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e equiparados (entre os quais a posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida), de modo a exclui-los do rol dos crimes hediondos.

3. Apesar de o artigo 1o, parágrafo único, inciso II, da Lei no 8.072/90, com a nova redação, fazer menção ao artigo 16, da Lei no 10.826/2003, sem especificar o § 2o, não está abrangendo todo o dispositivo para incluir também a posse/porte de arma de fogo de uso restrito e condutas equiparadas, visto que expressamente indica apenas a posse/porte de arma de uso proibido, a qual não se equipara às demais condutas previstas no artigo 16, porquanto o legislador a considerou como crime mais grave, apenando-o mais severamente.

4. Diante da superveniência de lei mais benéfica, impõe-se a sua aplicação retroativa para afastar o caráter hediondo do crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida.

5. Agravo conhecido e provido.